Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718580-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANE MARIA HERMES MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IANE MARIA HERMES MARQUES contra a decisão de ID 191579144, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília na ação de indenização por danos morais n. 0702243-66.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem declinou da competência em favor da Comarca de Belém - PA. Nas razões recursais, a agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Saliento que houve requerimento de concessão da gratuidade da justiça direcionado ao Juízo de 1o Grau, que indeferiu o requerimento feito quando da interposição da ação (ID origem 84608963), tendo realizado o recolhimento do preparo. Dessa forma, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência alegada, apenas descreve nas razões recursais a necessidade de concessão do benefício. Nesse aspecto, considero que não há possibilidade de analisar, de pronto, a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator